Tribunal: TJMT
Processo: 1023134-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023134-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), SAMUEL REIS SILVA - CPF: 052.393.911-65 (EMBARGANTE), ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR - CPF: 006.760.369-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS PARA A CONCESSÃO - IMPUGANÇÃO - ACOLHIDA - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023134-85.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE: SAMUEL REIS SILVA.

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMUEL REIS SILVA.
em desfavor de acórdão proferido em ID n. 305859898 que
DEU PROVIMENTO

ao Recurso interposto pelo Embargado.

Sustenta o Recorrente que o Julgamento fora realizado com premissa equivocada
“O v. acórdão embargado entendeu, de forma desconectada da realidade processual, que a parte Embargante não faria jus à gratuidade da justiça por supostamente acumular apólices de seguro de montante expressivo. Fundamentou, assim, a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido pelo juízo de origem.”

Assevera
“A jurisprudência é uníssona ao entender que a condição de hipossuficiência deve ser aferida à luz do contexto fático concreto e atual do jurisdicionado, não sendo suficiente a invocação de situação patrimonial anterior, patrimônio litigioso ou expectativa de recebimento futuro.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de o Embargantes
suscitar
a ocorrência de omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo.

Embora o Recorrente alegue o julgamento tomou por base premissa equivocada, esta fora EXPRESSAMENTE analisada nos autos, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber,
per relatione
:

“...Quanto à Impugnação à Justiça Gratuita, sustenta a Agravante que “não deve prosperar o deferimento da justiça gratuita, por absoluta ausência de indício ou verossimilhança, não há como proceder com a concessão gratuidade, é prática que se impõe, em consonância com a Constituição Federal que literalmente determina no art. 5o, LXXIV que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não havendo provas da insuficiência de recursos, mas justificada presunção de possibilidade econômica, deve ser obedecido o comando constitucional que exige a comprovação da miserabilidade.”.

No caso concreto, oportuno destacar, conforme trazido aos autos pelo próprio Agravado, os valores perseguidos nos Contratos de Seguro por ele formulados “Inicialmente, a parte Agravante alegou a existência de três processos conexos ao presente, a saber: 1000612-86.2024.8.11.0101 (27/06/2024), 1000579-96.2024.8.11.0101 (18/06/2024) e 1000317-83.2023.8.11.0101 (19/04/2023). Entretanto, além de as partes serem distintas, os objetos e as causas de pedir também são diversos. Como demonstrado pela própria Agravante, o primeiro processo refere-se à seguradora ICATU SEGUROS S/A e versa sobre o recebimento e a cobertura de uma apólice no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). O segundo processo envolve a ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS, discutindo o recebimento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Por fim, o terceiro processo mencionado aborda outro sinistro, distinto daquele debatido na presente demanda, e pleiteia o recebimento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).”.

Tais valores, por si só, sinalizam um mínimo de capacidade econômica incompatível com a miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, especialmente sem comprovação concreta em sentido contrário.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada por indícios objetivos de capacidade financeira, o que ocorre in casu.

A propósito:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MÉDICO. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA.

- O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 604425 SP 2003/0201643-0, Relator.: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 07/02/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/04/2006 p. 198). (Destaquei)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pretensão de concessão do benefício. Não acolhimento. Existência de indícios de capacidade financeira para arcar com os custos do processo, sem que tenham sido prestados esclarecimentos a respeito. Ademais, omissão na apresentação de documentos adicionais que não pode ser prestigiada, em atenção aos princípios da boa-fé e da cooperação processual. Acertado o indeferimento da gratuidade da justiça. Decisão agravada mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 01112906220248160000 Pinhais, Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 05/03/2025, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2025). (Destaquei)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora. O processo de origem trata de inventário referente a imóvel avaliado em R$ 100.000,00, situado na cidade de Tesouro/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de justiça gratuita, considerando os elementos de prova presentes nos autos.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC/2015 (art. 99, §§ 2o e 3o) estabelece a presunção relativa de veracidade das alegações de insuficiência financeira feitas por pessoa natural, permitindo, contudo, o indeferimento do pedido caso haja elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais. No caso, os documentos apresentados não demonstram a situação de penúria econômica, especialmente por se tratar de partilha de imóvel de valor significativo e não ter sido comprovada a insuficiência de todos os herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025). (Destaquei)”

Não há elementos que justifiquem a manutenção da

Gratuidade de Justiça, sendo sua revogação medida que se impõe, de forma coerente com os ditames legais e a orientação dominante nos tribunais.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025